Tribunal: TJMT
Processo: 0005347-43.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005347-43.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FABIO SANTOS SANTIAGO - CPF: 007.444.711-41 (APELANTE), DIEGO ATILA LOPES SANTOS - CPF: 044.565.101-61 (ADVOGADO), LAURA CRISTIANE BATISTA DE SOUZA - CPF: 846.676.721-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ESTABELECIMENTO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INDEVIDAMENTE VALORADAS – CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL CONFUNDIDA COM AQUELA RELATIVA AOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONCEITO DE CRIME – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE NÃO EXTRAPOLAM A NATUREZA DO DELITO – MOTIVAÇÃO CRIMINOSA INDEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – EXTINÇÃO DO VALOR ATRIBUÍDO À INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – HIPÓTESE QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A fundamentação para o aumento da pena basilar deve estar arrimada em elementos concretos, e não inerentes ao tipo penal.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT).

As consequências do crime a título de valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena devem ser anormais à espécie do crime, ou seja, devem extrapolar o resultado típico esperado.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Não há falar em afastamento do valor fixado na sentença a título de reparação do dano moral, ao argumento do ressarcimento dos danos causados nos móveis da vítima.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fábio Santos Santiago
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.
0005347-43.2017.8.11.0064
– Código 655948, que o condenou à pena de 7 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, do Código Penal.

Inconformada, a defesa pretende a readequação da pena-base, bem como a exclusão do valor atribuído a título de danos materiais (Id. 75926015).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pleiteou a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 75926019).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 81687492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Como relatado,
Fábio Santos Santiago
foi condenado à reprimenda de 7 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto, em virtude do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, parágrafo único, do Código Penal.

Irresignado, o apelante pretende o redimensionamento da pena-base, bem como que seja excluído o valor atribuído a título de indenização, em razão de ele já ter ressarcido a vítima.

Assiste
parcial
razão o recurso.

O magistrado sentenciante fundamentou o seguinte para o aumento da pena na primeira fase dosimétrica:

“(...)
Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o mesmo, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos antecedentes o acusado não os ostenta.

Em relação à conduta social e personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que o acusado com violência, embriagado, danificou móveis e objetos da residência da vítima, sem nenhuma motivação aparente, demonstrando a banalização da ação.

As circunstâncias são inerentes ao tipo penal.

As consequências são graves, vez que a vítima foi obrigada a registrar o Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem.

Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo desfavorável ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de detenção
(...)” (Id. 75926005, p, 107).

Da análise do trecho supracitado, verifico que os vetores da
culpabilidade
,
motivo
do crime e
consequências
do crime foram valorados negativamente.

Conforme extrai-se do supracitado, a circunstância judicial da culpabilidade foi considerada desfavorável, porém, os fundamentos utilizados não se prestam para tanto, haja vista que a narrativa na sentença utiliza equivocadamente o conceito de crime para aferir a culpabilidade, e, a respeito, menciona o Enunciado Criminal n. 12 do TJMT que:

“
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
”.

Prosseguindo à análise das circunstâncias judiciais, os motivos do crime também foram sopesados erroneamente, haja vista que foram considerados negativos porque o apelante praticou o delito “
sem nenhuma motivação aparente, demonstrando a banalização da ação
”, não obstante, o próprio magistrado aponta desconhecer a motivação criminosa, o que, por óbvio, não pode ser valorado de forma negativa ao apelante, já que a fundamentação deve ser baseada em elementos concretos nos autos, e não em meras abstrações.

Quanto às consequências do delito, constou na sentença que uma “
vez que a vítima foi obrigada a registrar o Boletim de Ocorrência, além de lhe causar transtornos e angústias de toda ordem
”.

A consequência do crime, em verdade, “
é o resultado do crime em relação à vítima, sua família ou sociedade. Assim, as consequências do crime, quando próprias do tipo, não servem para justificar a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria. As consequências devem ser anormais à espécie para valoração desta circunstância judicial, ou seja, que extrapolem o resultado típico esperado. Os resultados próprios do tipo não podem ser valorados
” (LIMA, Rogério Montai de. Guia Prático da Sentença Penal Condenatória e Roteiro para o Procedimento no Tribunal do Júri. São Paulo: Método, 2012. p. 32).

Logo, não entendo que a confecção de boletim de ocorrência seja fato que extrapole a normalidade do resultado típico, e, além disso, o magistrado sentenciante não explicou os transtornos e angústias da vítima, apenas os apontando abstratamente, o que, a meu ver, é a consequência normal de crimes dessa natureza.

Assim, constato que todas as circunstâncias judiciais foram erroneamente ponderadas, razão pela qual a pena merece ser revista para que a reprimenda basilar seja fixada no mínimo legal.

Desse modo, estabeleço a pena-base no mínimo permitido, ou seja, em 6 meses de detenção.

Reconhecida na sentença a agravante decorrente da prática de delito cometido em âmbito doméstico, bem como a atenuante de confissão espontânea, que é preponderante, estas devem ser compensadas, na forma como o magistrado
a quo
procedeu, e à mingua de majorantes e minorantes, fica a pena final estabelecida de forma definitiva no total de 6 meses de detenção, em regime inicial aberto.

Registro que o magistrado sentenciante deixou de estabelecer a pena de multa na sentença condenatória, razão pela qual, por se tratar de recurso da defesa, e com a finalidade de não impor ao apelante pior situação do que aquela que ele se encontrava, deixo de aplicar a pena de multa, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

No que diz respeito ao afastamento da condenação referente ao pagamento de indenização à vítima, entendo que melhor sorte não assiste ao apelante.

Portanto, mantenho o entendimento acerca do qual a condenação do indivíduo ao pagamento de valor pecuniário pelos danos causados à vítima pela infração praticada somente é admissível em procedimento em que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Na hipótese, observo que se trata de caso abrangido pela Lei n. 11.340/2006, e, como tal, merece entendimento excepcional.

Esse é o entendimento firmado pela Corte Superior no Informativo n. 0621 de 6 de abril de 2018:

“
Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
”.

Dessarte, para a incidência da indenização a título de danos morais sofridos pela vítima, na forma do aludido dispositivo legal, basta a existência de pedido expresso nesse sentido, a ser formulado pelo Ministério Público, pela vítima ou seu representante, de modo que é prescindível a instrução processual – tal qual a situação dos autos, em que existe pedido na denúncia, além do que, o
parquet
, em seus memoriais (Id. 75926005, pp. 74-82), reiterou a condenação do acusado nos termos da denúncia.

Dessa forma, inviável o afastamento da indenização fixada pelo Juízo de origem, a qual, diga-se de passagem, fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), não se mostra demasiadamente exacerbada.

Ademais, malgrado o apelante indique que já pagou os valores correspondentes aos danos que realizou nos móveis da vítima, constato que o valor arbitrado na sentença se refere aos danos morais, e não materiais, em atenção ao fixado no Tema 983 do STJ.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao apelo, para redimensionar a pena para 6 meses de detenção, em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021